Tribunal: STF
Processo: MS 32060
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em mandado de segurança. Conversão em agravo regimental. Devolução dos autos ao Tribunal de origem. Sistemática da repercussão geral. Artigo 543-B do CPC. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    1. Em sede de mandado de segurança impetrado contra decisão do STF que obsta a subida de recurso que versa sobre matéria submetida à sistemática da repercussão geral, ou a devolve à origem, tem-se afirmado que a aplicação da regra inscrita no art. 543-B do CPC “(...) não se reveste de lesividade, pois traduz mera consequência jurídico-legal admitida pela própria jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal (AI nº 715.423 QO/RS, Rel. Min. ELLEN GRACIE, e RE 540.410-QO/RS, Rel. Min. CEZAR PELUSO)” (MS nº 28.379/GO, Relator o Ministro Celso de Mello, decisão monocrática, DJe de 2/4/12). 



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.